Tribunal: TJDFT
Processo: 0769461-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0769461-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência da apelação manifestada pela recorrente. O embargante, nas razões recursais (ID 65115738), alega ser omissa a decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, por oportuno, que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A despeito da alegação da apelada, não se vislumbra no decisum qualquer omissão no que tange à fixação de honorários sucumbenciais recursais, a ensejar sua integração. Quanto ao tema, dispõe o artigo 85, §11, do CPC acerca dos honorários recursais: “Art. 85 (...). §11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Da leitura do dispositivo, vislumbra-se que os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem. Referido instituto, portanto, possui dupla finalidade: remunerar o trabalho adicional do procurador e, sobretudo, desestimular a interposição de recursos manifestamente protelatórios (cláusula de barreira). A propósito, esta é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.059: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Desse modo, mostra-se descabida a majoração dos honorários na presente hipótese, haja vista que não houve o desprovimento ou a inadmissibilidade do recurso, mas tão somente a homologação do pedido de desistência recursal formulado pela parte apelante, conforme direito garantido pelos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TAL VERBA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVANTES QUE NÃO APRESENTARAM INSURGÊNCIA, NO PONTO. ARBITRAMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não prospera a pretensão dos agravantes de fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal formulado pela parte agravada. 2. Para fins de majoração de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é o caso dos autos. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.750.451/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal da parte agravada. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)” Esta Corte tem idêntico entendimento sobre o assunto. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os honorários recursais, ou a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, são devidos “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018). Aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a simples desistência de recurso significa que não cabe majoração da verba honorária arbitrada anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1930492, 0737143-46.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.)” Destaca-se que a mera divergência e impugnação quanto ao julgado não constitui ocorrência de vício de omissão, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento da embargante. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora